Tribunal: STF
Processo: RE 1239632
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “RECURSO DE AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCINALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS ORIGINALMENTE PREVISTA NO ACÓRDÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. POSSIBILIDADE DO CASO CONCRETO. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 
    1. A Lei 13.654/2018 modificou a normatização referente ao delito de roubo, revogando o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal e incluindo o § 2º-A, inciso I, no referido dispositivo, prevendo como majorante apenas o emprego de arma de fogo; por se tratar de lei mais benéfica ao agravado, que havia sido condenado por roubo circunstanciado pelo emprego de arma (faca), o Juízo da execução aplicou retroativamente a nova lei e, como consequência, alterou a capitulação da condenação para o art. 157, “caput”, do Código Penal, e reduziu a pena.
    2. O Conselho Especial desta Corte, no julgamento da ARI n. 20180020058025, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, e a modulação dos efeitos originalmente prevista, foi afastada no julgamento dos embargos de declaração interpostos em face do acórdão.
    3. Diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no presente caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383).
    4. Acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora, fica restabelecida a vigência da lei revogada (efeito repristinatório), de maneira que deve ser reformada a decisão agravada, para manter a condenação original do recorrido, como incurso no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, inclusive no que diz respeito à pena aplicada.
    5. Recurso provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XL; e 58, § 2º, I, da CF. Alega que: 
    (i) “a controvérsia cinge-se à constitucionalidade do artigo 4º, da Lei 13.654/2018, tendo em vista a ausência de inconstitucionalidade formal e a aplicabilidade da legislação em todos os demais entes federativos do Brasil, com exceção apenas do Distrito Federal”;
    (ii) “não há qualquer indicativo de que mera irregularidade de publicação – sanada logo após pela Comissão de Redação Legislativa (CORELE) – tenha comprometido de eventual recurso de Senadores ao Plenário da Casa. Diferentemente do acórdão que declarou a inconstitucionalidade formal, que trabalhou com hipóteses, o fato é: nenhum Senador ou Senadora questionou o processo legislativo em debate”. 
    O recurso merece ser provido. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o caso ora em análise versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, em situações idênticas, vejam-se o RE 1.257.182 e o RE 1.250.041-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, este último assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator